Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS INCABÍVEIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais por supostos desfalques na conta PASEP da autora, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Ao contrário do alegado pela apelante, o juiz não desconsiderou as provas constantes dos autos, mas achou-as insuficientes para fins de demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Nulidade não configurada.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Na hipótese, não há indícios da capacidade da apelante para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, impondo-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
5. Recurso conhecido e desprovido.